Tribunal: TJDFT
Processo: 0730606-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730606-34.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RICARDO FERREIRA DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Considerando a renúncia apresentada (ID16850527) e diante da impossibilidade de intimação pessoal do réu para indicar patrono de sua escolha, o que se afere pela certidão de ID 14380959 e pelo edital de ciência da sentença, acostado no ID 14380965, nomeio a Defensoria Pública para patrocinar seus interesses, a partir desta data, devendo ser intimada, com urgência, da pauta de julgamento que terá início em 18/6/2020 (ID 15890882). Comunique-se o apelante da presente nomeação, pelo endereço de e-mail informado no ID 16850528: kadu.ferrer67@hotmail.com, para mera ciência. Brasília -, 16 de junho de 2020 20:42:36. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora